Tribunal: TJBA
Processo: 8025472-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025472-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIO REGIONAL DE PROVIMENTO, CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E PRECEDENTES DO STF (TEMAS 683 E 784). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em concurso público, ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHÃES, contra acórdão que dera provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela EMBASA, revertendo decisão de 1º grau que havia concedido tutela de urgência para determinar a sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao critério regional de provimento previsto em edital, à análise de documentos que comprovariam contratações precárias, à prática reiterada da EMBASA em admitir temporários e à aplicação dos Temas 683 e 784 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos sobre o critério regional de provimento no concurso público; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de documentos e à alegação de contratação precária reiterada pela EMBASA; (iii) verificar se o acórdão deixou de aplicar ou distinguir adequadamente os Temas 683 e 784 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado analisou os fundamentos de fato e de direito, inclusive quanto à aplicação dos Temas 683 e 784 do STF, esclarecendo que não restou demonstrada a preterição arbitrária na vigência do certame.

A contratação de temporários ou terceirizados, por si só, não configura preterição, sendo indispensável a comprovação de ilegalidade específica, o que não se verifica na hipótese em exame cognitivo sumário, próprio deste momento processual.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando fundamentar suficientemente a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão aclaratória revela mero inconformismo do embargante com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, 931, 934, 937, 1.026, §§ 2º e 3º; arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RG, Tema 683; STF, RG, Tema 784; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n.
8025472-75.2025.8.05.0000,
em que figuram como embargante ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHAES e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200